Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-68.2023.8.11.0008
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002296-68.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALAIDES FLORENCIO DE CARVALHO - CPF: 004.070.451-39 (RECORRENTE), CAROLINE SILVA - CPF: 059.284.011-59 (ADVOGADO), PREFEITURA TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1002296-68.2023.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.o 1002296-68.2023.8.11.0008

Recorrente:

Alaides Florêncio de Carvalho.

Recorrido:

Município de Tangará da Serra-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PROCESSO REMETIDO AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RESOLUÇÃO TJMT/OE N.o 08/2023 –
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO NA ORIGEM – EXTINÇÃO INDEVIDA DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

A competência no presente caso é relativa e, não havendo manifestação pela parte demandada, não há que se falar em extinção por incompetência territorial, prorrogando-se a competência. Verificada a sentença de extinção do feito, com o reconhecimento
ex offício
da incompetência

de forma equivocada,
deve ela ser desconstituída. Observado que a causa não está madura, sob pena de prejuízos serem causados ao autor recorrente, impõe-se a devolução do feito à origem para o seu regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1002296-68.2023.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.o 1002296-68.2023.8.11.0008

Recorrente:

Alaides Florêncio de Carvalho.

Recorrido:

Município de Tangará da Serra-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Alaides Florêncio de Carvalho.

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença
(Id
.

212159668
):
reconheceu, de ofício, a
incompetência do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT com fundamento na resolução TJMT/OE n.o 08/2023 e
julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado (Id.

212159674
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a competência do juízo para processamento e julgamento da causa.

Contrarrazões (Id. 212159682):
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1002296-68.2023.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.o 1002296-68.2023.8.11.0008

Recorrente:

Alaides Florêncio de Carvalho.

Recorrido:

Município de Tangará da Serra-MT.

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer proposta por Alaides Florência de Carvalho, residente no município de Barra do Bugres-MT, contra a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT, visando à sua nomeação e posse no concurso público regido pelo edital n.o 002/2018 – Tangará da Serra-MT
.

O feito vinha tramitando normalmente no Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres-MT, local em que a ação foi distribuída, até que o juízo determinou a retificação do polo passivo, passando a constar como parte requerida o Município de Tangará da Serra-MT ao invés da Prefeitura da mesma cidade.

Na sequência, o feito foi redistribuído ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, considerando os termos da Resolução TJMT/OE n.o 08/2023.

O juízo, de ofício, reconheceu a incompetência da unidade judiciária da Comarca de Tangará da Serra-MT, sob o fundamento de que, mesmo com a implementação do Núcleo de Justiça 4.0 dos Juizados Especiais, não consta do rol de Comarcas integrantes do Núcleo de Justiça 4.0, conforme Resolução TJMT/OE n.o 08 de 04 de julho de 2023.

Todavia, conforme consignado na própria sentença, no caso dos autos, a incompetência é relativa.

Em se tratando de competência relativa e, não havendo manifestação pela parte demandada, como, de fato, não houve na presente ação, não há que se falar em seu reconhecimento, tampouco em extinção da demanda, uma vez que houve prorrogação da competência.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE CHEQUE - COBRANÇA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A competência no presente caso é relativa, e não havendo manifestação pela parte Executada, não há que se falar em extinção por incompetência territorial, prorrogando-se a competência, ainda mais quando se observa que já havia sentença de procedência anterior, transitada em julgado, transformando a execução em ação de cobrança, sendo o caso de reforma da sentença com restabelecimento da sentença e continuidade da ação na Comarca em que se encontra o feito. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 80135951120188110003 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 18/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/07/2022)”.

Ademais, conforme já exposto em linhas anteriores, a ação foi proposta no Juizado Especial do Município de Barra do Bugres-MT, o qual está inserido na resolução TJMT/OE n.o 03/2023. Confira-se:

“Art. 5o Fica suspensa, a partir de 1o de outubro de 2023, a competência para processar e julgar os feitos dos Juizados Especiais, previstos na Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, previstos na Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009 das seguintes unidades judiciárias:

I - Juizado Especial Cível/Criminal-Comarca de Barra do Bugres”.

Assim, observa-se que a incompetência foi equivocadamente decretada.

Todavia, observa-se que, após a apresentação da defesa, não houve oportunidade de manifestação pela parte autora.

Assim, diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024